Tribunal: STF
Processo: HC 267990
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.

Em 06.02.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 12.208/2026, juntou a cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e formulou pedido de reconsideração (eventos 21 e 22). 

No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel Michelmam Benuce contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 216.863/BA (evento 17).

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal. Aponta a inépcia da denúncia, por não preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto genérica e desprovida da devida individualização da conduta do paciente. Argumenta que a imputação de homicídio culposo por imprudência decorrente de excesso de velocidade exige a demonstração objetiva do dever de cuidado violado, circunstância que pressupõe a descrição, na denúncia, da velocidade efetiva do veículo conduzido pelo paciente, da velocidade máxima permitida no local e da relação causal entre o excesso de velocidade e o resultado morte, o que não ocorreu na hipótese. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal nº 8000165-05.2024.8.05.0114 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito pugna pelo trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 17):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando restar comprovada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, a extinção da punibilidade ou a manifesta inépcia da denúncia. 
2. A denúncia que descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias de forma suficiente, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inviável o trancamento da ação penal por alegada inépcia. A suposta ausência de detalhes técnicos, como a velocidade exata, não impede a validade da exordial acusatória quando outros elementos apontam a imprudência. 
3. Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, em face da ausência de constrangimento ilegal flagrante e da inviabilidade de aprofundamento fático-probatório na via eleita para análise das questões suscitadas. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”

 De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 

Na espécie, a Corte Superior, ao rechaçar a tese defensiva de inépcia da denúncia e confirmar o prosseguimento da ação penal no presente writ, reputou que:

“Cumpre novamente ressaltar que o trancamento da ação penal, na via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus, é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, a extinção da punibilidade ou a manifesta inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC n. 530.487/PB, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07/2/2023, DJe 14/2/2023; STJ, RHC n. 67.749/SE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). A análise aprofundada de fatos e provas é incompatível com o rito célere e sumário do writ. 
No tocante à alegada inépcia da denúncia, esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que, em crimes culposos no trânsito, a denúncia é apta quando descreve a conduta imprudente do acusado e o nexo causal com o resultado danoso, permitindo o exercício da ampla defesa. 
No caso dos autos, a denúncia narra que a imprudência do condutor "[...] restou manifesta, considerando que conhecia a estrada em que trafegava, conhecia a circunstância da ausência de acostamento no trecho, mas mesmo assim manteve velocidade alta" (fl. 21). A autoridade coatora no Tribunal de origem já havia analisado essa questão, nos termos da decisão de fls. 582-602, sendo os seguintes trechos relevantes para a elucidação do ponto (fls. 589-590):
Após resposta à acusação e manifestação do Parquet sobre as preliminares suscitadas pela Defesa do Paciente, o recebimento da denúncia foi mantido, segundo os fundamentos a seguir (ID 77891043): 
[...] 
Neste sentido, verifica-se que a alegação de que a vítima teria atravessado a pista no momento do acidente não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes dos autos. 
O laudo pericial aponta que os danos verificados no veículo do Acusado, especificamente no para-choque e no para-brisa do lado direito, são compatíveis com um impacto traseiro na bicicleta da vítima, que trafegava regularmente na mesma direção da via. Tais elementos afastam a versão defensiva de que a vítima teria realizado manobra transversal abrupta, não havendo indícios concretos que corroborem essa hipótese. 
Ademais, a tese de que a suposta imprudência do Réu estaria atrelada exclusivamente à velocidade não reflete a integralidade dos elementos constantes dos autos. O conjunto probatório dos autos indica que, além da questão da velocidade, o acusado, conhecendo as características da via e a ausência de acostamento, não manteve a distância lateral segura necessária para a circulação conjunta de veículos e ciclistas. Com efeito, esse aspecto evidencia a necessidade de maior cautela por parte do condutor do veículo automotor, não se limitando à simples aferição de velocidade. 
Portanto, entendo que não há fundamento jurídico suficiente para o acolhimento das preliminares, devendo o mérito ser analisado à luz das provas produzidas durante a instrução processual. 
Ademais, não incide na espécie nenhuma das causas de absolvição sumária, previstas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal Brasileiro. 
Há indícios de autoria e provas da materialidade delitiva. 
Pelo exposto, mantenho o recebimento da denúncia.
A decisão monocrática de fls. 687-692 de minha lavra, ao negar provimento ao RHC, fundamentou sua conclusão no sentido de que:
[...] Como já consignado, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar a imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não se verifica no caso. 
Pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que a exordial acusatória, atentando aos ditames do art. 41 do CPP, qualifica o recorrente, descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, destacando a imprudência por sua parte. 
Restou suficiente demonstrados a violação a dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado. Em outras palavras, a denúncia descreveu que o recorrente trafegava em rodovia com boas condições de visibilidade e sinalização em alta velocidade (violação do dever objetivo de cuidado) e que essa conduta ocasionou a interceptação da vítima por trás (nexo de causalidade) e, por fim, a morte da vítima (resultado naturalístico). 
Portanto, é possível concluir que não há se falar em inépcia da exordial acusatória, a qual narrou de forma suficiente a ação praticada pelo recorrente, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura o crime previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/1997, correlacionando, satisfatoriamente, o nexo causal entre a conduta do recorrente e o resultado lesivo, cumprindo, assim, com os ditames do art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa.
A denúncia que descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias de forma suficiente, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inviável o trancamento da ação penal por alegada inépcia. A suposta ausência de detalhes técnicos, como a velocidade exata, não impede a validade da exordial acusatória quando outros elementos apontam a imprudência.
Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, em face da ausência de constrangimento ilegal flagrante e da inviabilidade de aprofundamento fático-probatório na via eleita para análise das questões suscitadas.”

Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa causa demonstrada. Impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem em habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal. 	III. Razões de decidir
3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto. 
4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal. 
5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso. 
6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo não provido.” (HC 261.861 AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025 - destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 
2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 
3. Agravo interno desprovido.” (RHC 213.098-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2022 - destaquei).

Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 203.155-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021); “Uma vez atendido o “disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia” (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio). 7. A jurisprudência desta Corte é de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Precedente. 8. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 219.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.05.2023); “o reconhecimento da ausência de justa causa demandaria afastamento das premissas estabelecidas pelas instâncias antecedentes e revolvimento de fatos e provas, procedimento incabível na estreita via do habeas corpus” (HC 245.569-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.10.2024); “É idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 41 do CPP. 6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa para a ação penal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 253.396-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.10.2025); “O acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal e a suposta nulidade do inquérito policial —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 260.248-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.12.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente